Tribunal: TJMT
Processo: 1001977-03.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001977-03.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), L FLORES DE LIMA - CNPJ: 33.652.652/0001-60 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA VIA FERRAMENTAS DO PODER JUDICIÁRIO – BACENJUD, RENAJUD OU INFOJUD – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE POSSÍVEL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade”. (STJ AgRg no REsp 1511575/SC MINISTRO RELATOR NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento 19/02/2019, Publicação no DJE 25/02/2019)

2. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão interlocutória prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Execução Fiscal nº 91/1998 (cód. 63988) indeferiu o pedido de pesquisa via sistemas (BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), sob o argumento de renovação da medida constritiva em inobservância ao princípio da razoabilidade.

Como causa de pedir, alega que a decisão combatida não coaduna com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu a desnecessidade de comprovação da inexistência de outros bens passíveis de penhora para a realização de busca via sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. Ao final, pugna pela sua reforma, com o deferimento do pedido.

Ainda, afirma que a reiteração do pedido ocorre após a suspensão do feito por 1 (um) ano, o que demonstra que a atuação da Fazenda Pública obedeceu ao Princípio da razoabilidade.

Ao final, pugna pela reforma de decisão que indeferiu o BACENJUD e RENAJUD, determinando o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões ao agravo de instrumento.

Dispensada a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai do relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão interlocutória prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Execução Fiscal nº 91/1998 (cód. 63988) indeferiu o pedido de pesquisa via sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, sob o argumento de renovação da medida constritiva em inobservância ao princípio da razoabilidade.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifico que
assiste razão ao agravante.

Como se vê dos autos, o agravante requereu a pesquisa on-line via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Entretanto, o juízo
a quo
indeferiu o pedido ao fundamento de impossibilidade de renovação da medida constritiva em inobservância ao princípio da razoabilidade.

Na espécie, cerne da controvérsia recursal reside quanto à possibilidade de reiteração da pesquisa de bens passíveis de penhora via sistema disponíveis ao Poder Judiciário.

Ora, a Lei nº 11.382/2006 trouxe inovações ao procedimento de execução, tornando dispensável a exigência de prova dos esgotamentos das vias extrajudiciais para a realização da penhora-online, a fim de prestigiar a efetividade e a satisfação do crédito, em observância aos princípios norteadores do Processo Civil da celeridade e da economia processual.

Dessa forma, nada impede que haja a reiteração de pesquisas por meio das ferramentas disponíveis ao judiciário, mas para isso, deve existir lapso de tempo razoável entre os pedidos ou mesmo indicativos de que houve alteração nas condições financeiras dos executados.

Logo, a reiteração do pedido depois de decorrido curto período deve ser acompanhada de justificativa adequada ou comprovação de alteração na situação financeira da parte executada justamente para não transformar a máquina judiciária em mero instrumento protelatório do exequente.

Consoante o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser observado o princípio da razoabilidade para a reiteração dos pedidos, como se vê:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA A PARTIR DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema BACENJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade.

2. A reversão da conclusão alcançada na instância ordinária, segundo a qual não se mostra possível a reiteração do bloqueio eletrônico de ativos financeiros, por não ser razoável e inútil à satisfação do débito, não se revela possível em sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, por incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL-UFRGS a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1380015/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 06/10/2016).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA A PARTIR DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade.
2. Este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda (AgRg no REsp. 1.254.129/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.2.2012). 3. Verifica-se que o exequente não trouxe qualquer fato novo que justificasse o deferimento da constrição requerida. Ademais, a reversão da conclusão alcançada na instância ordinária não se revela possível em sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, circunstância objetada pelo Enunciado 7 da Súmula de jurisprudência desta Corte. 4. Agravo Regimental da Autarquia Federal a que se nega provimento”. (STJ AgRg no REsp 1511575/SC MINISTRO RELATOR NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento 19/02/2019, Publicação no DJE 25/02/2019)

Partindo dessas premissas, em consulta ao andamento do processo, observa-se que o feito permaneceu arquivado por quase 2 (dois) anos (18/06/2015 à 30/05/2017) e nesse período, poderia ter ocorrido fato novo ou movimentação financeira útil à satisfação da parte credora, mostrando-se razoável e proporcional a reiteração de novos pedidos via sistemas disponíveis ao Poder Judiciário (BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD).

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para determinar a busca de bens passíveis de penhora, na forma pleiteada, pelas ferramentas do Poder Judiciário (BACENJUD ou RENAJUD).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020